Tribunal: STF
Processo: RE 1040563
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO RECURSAL. SUBSCRIÇÃO PELO REPRESENTANTE JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PREFEITO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.